Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 826/2021-TCU-Plenário Considerando que o Acórdão 4065/2020-TCU-Plenário determinou o arquivamento destes autos, sem julgar o seu mérito, caracterizando-se como uma decisão terminativa; Considerando que o expediente apresentado não pode ser recebido como recurso, visto que este seria cabível somente se houvesse decisão de mérito destas contas; Considerando que, no expediente apresentado, o interessado demonstra inequívoco inconformismo em face do acórdão mencionado, alegando que sua prestação de contas estaria regular; e Considerando o disposto no artigo 199, §3o, do Regimento Interno/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 199, §3o, do RI/TCU, e no artigo 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, em conhecer a peça apresentada como petição e fazer as determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.039/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACT (02.067.074/0001-70) e José Pinheiro Marques (XXX.091.053-XX) 1.2. Interessada: Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia - FACT 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Deniz Sousa Costa (OAB/MA 13.675) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. desarquivar estes autos; 1.8.2. juntar a petição apresentada para ser examinada como elemento de defesa; e 1.8.3. encaminhar os autos a Secex/TCE para instrução do feito.